Tribunal: TJPA
Processo: 0805862-38.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805862-38.2018.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO DO NASCIMENTO ALVES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

NÃO IMPEDE QUE A PARTE EMBARGANTE EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PLEITEIE O PAGAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA, VISTO QUE HOUVE A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE ORIGEM. NOTE-SE QUE ANTE AO EXPOSTO A EMBARGANTE NÃO POSSUI INTERESSE RECURSAL EM SEU PEDIDO DE CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DAS ASTREINTES, DE FORMA QUE REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIANTE DA INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0001884-68.2018.8.16.0113 - Marialva - Rel.: Juiz Fernando Swain Ganem - J. 18.05.2020)

(TJ-PR - ED: 00018846820188160113 PR 0001884-68.2018.8.16.0113 (Acórdão), Relator: Juiz Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 18/05/2020, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/05/2020)

Quanto ao pleito de concessão de tutela de urgência em sede de apelação, avalio que o benefício de auxílio doença cessou em outubro de 2019, estando o recorrente sem receber qualquer valor para garantir o seu sustento.

Destarte, por estarem presentes os requisitos do art. 300
[1]
, defiro a tutela de pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão de primeiro grau.

Outrossim, defiro a tutela de urgência pretendida, para que seja implantado o benefício de aposentadoria por invalidez.

É o voto.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Marabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por Antônio do Nascimento Alves, determinando a implantação da sua aposentadoria por invalidez.

O Recorrente aduz que o juízo de primeiro grau deferiu tutela antecipada, determinando o
restabelecimento do benefício previdenciário em 5 (cinco) dias e fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contudo, o recorrido não atendeu de pronto a ordem judicial, por tal razão, em seu entendimento, o INSS deve pagar a multa.

Alega, ainda, que apesar da sentença ter julgado totalmente procedente os pedidos contidos na petição inicial, o juízo
a quo
deixou de apreciar a incidência da multa fixada.

Nesse sentido, interpôs embargos de declaração, ao qual não fora dado provimento.

Destarte, o recorrente requer: 1) a reforma da sentença para que se reconheça como devida aplicação da
astreinte
; 2) a concessão de tutela de urgência determinando a imediata implantação do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, sob pena de multa diária.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.

3368744
).

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.

3654391
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Marabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por Antônio do Nascimento Alves, determinando a implantação da sua aposentadoria por invalidez.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso de apelação
.

Após análise dos autos, foi possível averiguar que o Recorrente sofreu acidente de trabalho que resultou em sua incapacidade laborativa.

Desse modo, fora deferida a
antecipação dos efeitos da tutela
, determinando que INSS restabelecesse o Benefício de Auxílio-Doença, pelo prazo de 120 (cento e vinte dias), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (Id.
3368713
).

Após seguir o curso normal, o processo fora sentenciado, tendo sido determinada a
implementação do benefício previdenciário correspondente à aposentadoria por invalidez, e fora confirmada a liminar concedida.

Diante de tais ponderações, verifica-se que a sentença vergastada não merece reparos, pois não há vício que prejudique as pretensões do recorrente.

Entendo que, além de ter sido atendido o pleito de concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, a sentença combatida, expressamente ratificou os termos da liminar, o que inclui a multa pretendida.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência. Veja-se:

Possessórias. Interdito proibitório. Procedência. Assistência judiciária gratuita concedida ao réu. Manutenção. Nada há nos autos que possa abalar a presunção e hipossuficiência extraída da declaração prestada pelo réu. Nada aponta incompatibilidade entre a afirmação de pobreza jurídica e a situação econômica que ele ostenta. Ao contrário, trata-se de pessoa simples e se encontra desempregado. De outro lado, o autor não trouxe um único elemento de cognição apto à conclusão de que o réu não faria jus à assistência judiciária gratuita. Não tendo sido abalada a presunção de hipossuficiência, fica mantida a benesse. Alegação de omissão. Pretensão de fixação de multa cominatória. Omissão inexistente. Astreintes arbitradas por meio de decisão liminar, mantida pela sentença. A sentença confirmou a liminar concedida initio litis, por meio da qual já havia sido arbitrada multa cominatória de R$100,00 por dia, limitada a 30 dias. Logo, a propalada omissão quanto ao arbitramento de astreintes não existe. Apelação não provida.

(TJ-SP - AC: 10055096720188260161 SP 1005509-67.2018.8.26.0161, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 07/03/2019, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGA A EMBARGANTE QUE O ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO INOMINADO RESTOU OMISSO E CONTRADITÓRIO, UMA VEZ QUE TERIA DEIXADO DE CONDENAR AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE MULTA ANTE AO DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA. PASSO AO VOTO. CONHEÇO OS EMBARGOS E, NO MÉRITO, REJEITO-OS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC, DEVEM SER MANEJADOS PARA ESCLARECER OBSCURIDADE OU ELIMINAR CONTRADIÇÃO; SUPRIR OMISSÃO DE PONTO OU QUESTÃO SOBRE A QUAL DEVERIA SE PRONUNCIAR O JUIZ DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO; CORRIGIR ERRO MATERIAL. NO CASO EM APREÇO NÃO SE VERIFICA A OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E TAMPOUCO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. AO CONTRÁRIO DO QUE FAZ CRER A EMBARGANTE A SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO A QUO CONFIRMOU A DECISÃO QUE CONCEDEU O PEDIDO LIMINAR E, PORTANTO, CONFIRMOU O CABIMENTO DA MULTA, SE COMPROVADO O DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA. O QUE SE VERIFICA É QUE A SENTENÇA PROFERIDA RESTOU OBSCURA, VISTO QUE APESAR DE MENCIONAR O DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DEIXOU DE MENCIONAR DE FORMA EXPLÍCITA QUE SERIA DEVIDO O PAGAMENTO DAS ASTREINTES. NO ENTANTO, TAL SITUAÇÃO NÃO IMPEDE QUE A PARTE EMBARGANTE EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PLEITEIE O PAGAMENTO DA MULTA COMINATÓRIA, VISTO QUE HOUVE A CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE ORIGEM. NOTE-SE QUE ANTE AO EXPOSTO A EMBARGANTE NÃO POSSUI INTERESSE RECURSAL EM SEU PEDIDO DE CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DAS ASTREINTES, DE FORMA QUE REJEITO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIANTE DA INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0001884-68.2018.8.16.0113 - Marialva - Rel.: Juiz Fernando Swain Ganem - J. 18.05.2020)

(TJ-PR - ED: 00018846820188160113 PR 0001884-68.2018.8.16.0113 (Acórdão), Relator: Juiz Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 18/05/2020, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/05/2020)

Quanto ao pleito de concessão de tutela de urgência em sede de apelação, avalio que o benefício de auxílio doença cessou em outubro de 2019, estando o recorrente sem receber qualquer valor para garantir o seu sustento.

Destarte, por estarem presentes os requisitos do art. 300
[1]
, defiro a tutela de pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão de primeiro grau.

Outrossim, defiro a tutela de urgência pretendida, para que seja implantado o benefício de aposentadoria por invalidez.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

[1]

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Belém, 10/08/2021